Tribunal: TJDFT
Processo: 0733662-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO 9.246/2017, ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCESSÃO ANTERIOR COM BASE OUTROS DECRETOS. NOVA COMUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O parágrafo único do art. 7o do Decreto no 9.246/2017 veda, expressamente, a comutação de pena aos condenados que já obtiveram o mesmo benefício com base em decreto anterior, não cabendo interpretação diversa da referida norma.
2. Na hipótese vertente, verificou-se que o requisito objetivo não foi alcançado pelo penitente, uma vez que fora beneficiado com igual benesse por força de decretos anteriores.
3. Agravo em execução conhecido e provido.